Tribunal: TJSP
Processo: 1065379-08.2013.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1065379-08.2013.8.26.0100/50002, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
EDUARDO NELSON CANIL REPLE, é embargado PREFEITURA DO MUNICIPIO
DE TABOÃO DA SERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1065379-08.2013.8.26.0100/50002 -Voto no 28964
2
VOTO No 28964
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1065379-08.2013.8.26.0100/50002
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: EDUARDO NELSON CANIL REPLE
EMBARGADA: MUNICIPALIDADE DE TABOÃO DA SERRA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Os embargos de
declaração são cabíveis somente para sanar omissão,
obscuridade, contradição ou corrigir erro material Artigo
1.022 do Código de Processo Civil de 2015 Inexistência de
referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra,
não podem conferir efeitos infringentes ao julgado Embargos
rejeitados.
Trata-se de novos Embargos de Declaração
opostos por EDUARDO NELSO CANIL REPLE (fls. 1/13), em face do v.
acórdão de fls. 13/27, que rejeitou os embargos anteriormente opostos,
entendendo que não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material
no acórdão proferido, uma vez incabível a pretensão de reexame da
matéria, o qual julgou improvido o recurso do autor, entendendo que as
conclusões constantes do laudo pericial foram bem fundamentadas,
anotando-se que não houve impugnação específica pelo réu quanto aos
cálculos realizados, mas somente quanto às premissas adotadas pelo Juízo,
as quais foram devidamente analisadas, observando que a prestação de
contas em ação ajuizada pela Municipalidade em face dos advogados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1065379-08.2013.8.26.0100/50002 -Voto no 28964
3
contratados para representação judicial, deve se dar na forma mercantil,
conforme fixado pela sentença proferida em 1a faze, quando da vigência do
código de Processo Civil/73.
O embargante alega, em síntese, que o Juízo não
está obrigado a responder ao questionário apresentado pela parte, mas a
não apreciação expressa de questões postas, inviabiliza a interposição do
recurso competente.
Sustenta que o v. acórdão foi omisso nos
seguintes pontos, tecendo argumentações sobre cada questão, quais
sejam, i)
deixou de se manifestar sobre o §5o do artigo 37 da
Constituição Federal, na análise da incidência do instituto da prescrição que,
segundo o decidido pelo Supremo Tribunal Federal (MS 26.210, julgado em
4.9.08), a imprescritibilidade não atinge o ilícito civil, além do disposto no
§5o do artigo 535 do Código de Processo Civil; ii) - deixou de se pronunciar
sobre a aplicação do Decreto 20.910/32, no que se refere à prescrição das
parcelas levantadas e supostamente não repassadas no período de cinco
anos anteriores a distribuição da ação de prestação de contas, atual, exigir
contas, e incluídas na perícia então efetuada; iii) deixou de se pronunciar
sobre a duplicidade da incidência dos juros moratórios ocorrendo um
verdadeiro anatocismo, artigo 4o, da Lei de Usura Decreto no 22.626/33;
iv) deixou de se pronunciar sobre o cerceamento de defesa, uma vez
omitida a decisão sobre o pedido de perícia nos livros contábeis da
Municipalidade, artigo 370 do Código de Processo Civil; v) deixou de se
manifestar sobre a decisão então proferida em Primeiro Grau “extra petita”
e, portanto, nula, por ter condenado o ora embargante em atos de
improbidade administrativa e crime de peculato, artigo 141 e 492 do Código
de Processo Civil; vi) deixou de se manifestar sobre a impossibilidade da
oportuna apresentação, pelo embargante, das cópias dos cheques emitidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1065379-08.2013.8.26.0100/50002 -Voto no 28964
4
e descontados pela Municipalidade, artigo 435 do Código de Processo Civil;
vii)
deixou de se manifestar sobre a inclusão na perícia de parcelas
levantadas pelo então réu excluído da ação e pela inclusão de parcela não
prevista na inicial, artigo 485, inciso VI e 492, ambos do Código de
Processo Civil.
Requer sejam providos os presentes embargos de
declaração para, suprindo as omissões e contradições apontadas, julgar
improcedente a ação, ou, pelo menos, fazer constar, expressamente, do v.
acórdão a ser proferido, os dispositivos legais apontados, a fim de viabilizar
a possível interposição de eventual recurso cabível.
É o relatório do necessário.
Conheço dos embargos de declaração opostos,
pois tempestivos, mas os rejeito no mérito.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil de
2015 determina que cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material.
Repita-se que no caso dos autos, verifica-se que
não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Os
presentes embargos de declaração configuram evidente tentativa de
reapreciação da matéria já julgada, o que não pode ser admitido.
No mais, os embargos de declaração possuem
fundamentação vinculada, de forma que, nas palavras de HUMBERTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1065379-08.2013.8.26.0100/50002 -Voto no 28964
5
THEODORO JÚNIOR1, “o que (...) se impõe ao julgamento dos embargos de
declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a
tanto não se destina esse remédio recursal” e “(...) seu objetivo não é
reformar ou cassar a decisão, mas, tão somente, aclará-la (...)”.
Quanto aos apontamentos feitos, configuram
evidente tentativa de reapreciação da matéria já julgada, o que não pode
ser admitido, uma vez que ficou especificado no acórdão proferido:
“(...)
O apelante alega a ocorrência da prescrição, sob o
argumento de que no laudo pericial produzido nos
autos constam as datas dos levantamentos dos
depósitos
realizados
pelo
réu
e
todos
são
anteriores a 2003, exceto um único levantamento
que foi realizado em 2013.
Ocorre que a prescrição somente foi alegada pelo
réu na manifestação de fls. 178/189, após o
trânsito em julgado da sentença que julgou
procedente a ação de prestação de contas em
primeira fase (fl. 140).
Não tendo sido a prescrição alegada e nem
tampouco reconhecida de ofício pela sentença que
julgou a primeira fase da ação de prestação de
contas, não é possível, nesta fase processual, o
reconhecimento da alegada prescrição, sob pena
de ofensa à eficácia preclusiva da coisa julgada.
Isso porque, conforme leciona a doutrina, a ação
1 Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 52a ed., Rio de Janeiro, Forense, 2011, p. 650.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1065379-08.2013.8.26.0100/50002 -Voto no 28964
6
de prestação de contas se caracteriza pela
existência de duas fases: “a primeira, para que o
juiz decida sobre a existência ou não da obrigação
de o réu prestar contas. Se o juiz decidir que não,
o processo encerra-se nessa fase; mas se decidir
que sim, haverá uma segunda, que servirá para
que o réu preste as contas, e o juiz possa avaliar
se o fez corretamente, reconhecendo a existência
de saldo credor ou devedor” (Marcus Vinicius Rios
Gonçalves,
in
Direito
Processual
Civil
Esquematizado, 11a Edição).
A questão da prescrição relaciona-se a existência
ou não do dever do réu de prestar contas,
tratando-se, portanto, de matéria atinente à
primeira fase da ação de prestação de contas, a
qual deveria ter sido ali deduzida e apreciada, sob
pena de preclusão.
Dessa forma, após o reconhecimento do dever de
prestação de contas pelo réu na primeira fase, por
sentença já transitada em julgado, a cognição
judicial
em
segunda
fase
será
limitada
ao
conteúdo patrimonial das contas apresentadas,
sob pena de ofensa à coisa julgada.
Nesse sentido, aliás, já decidiu o C. Superior
Tribunal de Justiça quando do julgamento, por
decisão monocrática, do REsp 1.390.520/RS:
“O Tribunal de Justiça entendeu que a questão
levantada nos embargos infringentes, "qual seja,
a prescrição do direito à parte autora à prestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1065379-08.2013.8.26.0100/50002 -Voto no 28964
7
de contas pela ré, diz respeito ao dever ou não de
prestar as contas, no caso concreto, matéria
objeto da primeira fase, cuja decisão já foi
definitivamente proferida" (e-STJ fl. 957).
Assim, por não ter sido alegada, tampouco
reconhecida de ofício, na primeira fase da ação de
prestação de contas, e, transitada em julgado a
decisão que reconheceu à parte ré o dever de
prestar as contas, não poderia "o juízo de origem,
seja provocado, seja de ofício, reconhecer na
segunda fase, momento destinado tão somente à
análise das contas prestadas, a prescrição ao
direito de pedir as contas, sob pena de ofensa à
eficácia preclusiva da coisa julgada" (e-STJ fl.
958).
Esse entendimento está em conformidade com a
jurisprudência desta Corte, conforme demonstram
os seguintes precedentes:
(...)
Estando o acórdão recorrido em consonância com
o posicionamento firmado em precedentes desta
Corte, impõe-se a aplicação da Súmula n. 83/STJ”.
(...)
Assim, merece ser rejeitada a alegação de
ocorrência
da
prescrição,
ainda
que
por
fundamentos distintos daqueles constantes da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1065379-08.2013.8.26.0100/50002 -Voto no 28964
8
sentença recorrida.
E a mesma ratio decidendi deve ser aplicada em
relação à alegação do réu de que o mesmo
somente efetuou levantamentos de valores em
nome do Município de Taboão da Serra a partir do
ano de 1992, quando do falecimento do outro
patrono, o Sr. Yor Queiroz Júnior.
Embora a Municipalidade de Taboão da Serra
tenha indicado, na inicial, o levantamento de
valores pelo réu em datas anteriores a fevereiro
de 1992 (fl. 02), o réu não arguiu, em sede de
contestação, a sua ilegitimidade passiva em
relação a tais valores. Ao contrário, alegou que
presta serviços à Municipalidade de Taboão da
Serra desde 1977 (fl. 40) e limitou-se a alegar
que as contas indicadas na inicial foram prestadas.
Diante de tal fato, a sentença proferida na
primeira fase da demanda julgou procedente o
pedido inicial para “condenar o réu a prestar
contas
da
administração
exercida
sobre
os
valores indicados na inicial”.
E uma vez transitada em julgado a referida
sentença, está preclusa
e coberta pela coisa
julgada - a discussão quanto ao dever do réu em
prestar as contas indicadas na inicial, conforme
exposto
acima,
inclusive
em
relação
aos
levantamentos anteriores a fevereiro de 1992.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1065379-08.2013.8.26.0100/50002 -Voto no 28964
9
No mais, ainda que assim não o fosse, consta dos
autos documento datado de 23.01.1985 indicando
que o réu já atuava como patrono da
Municipalidade autora nos processos indicados na
inicial, sendo que todos os levantamentos de
valores ocorreram após essa data (fl. 706).
No que tange à alegação de que as contas não
devem ser prestadas sob a forma mercantil,
também não assiste ao apelante.
O fato de advocacia não ser considerada uma
atividade mercantil em nada altera a forma pela
qual
devem
ser
prestadas
as
contas
pelo
apelante, já que o artigo 917 do Código de
Processo Civil de 1973 expressamente previa que
“as contas, assim do autor como do réu, serão
apresentadas em forma mercantil, especificando-
se as receitas e a aplicação das despesas, bem
como o respectivo saldo; e serão instruídas com
os documentos justificativos”.
Embora tal sistemática não tenha sido adotada
pelo Código de Processo Civil de 2015, tal fato em
nada altera a situação retratada nos autos, uma
vez que a sentença proferida em primeira fase e o
início da segunda fase da prestação de contas
ocorreram ainda sob a vigência do Código de
Processo Civil de 1973, sendo que a nova norma
processual “será aplicável imediatamente aos
processos
em
curso,
respeitados
os
atos
processuais praticados e as situações jurídicas
consolidadas sob a vigência da norma revogada”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1065379-08.2013.8.26.0100/50002 -Voto no 28964
10
conforme previsto pelo artigo 14.
No mais, constou expressamente do dispositivo
da sentença proferida em primeira fase, a qual já
transitou em julgado e somente poderia ser
desconstituída por meio de ação rescisória, que
“no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena
de não ser lícito impugnar as que a autora
apresentar, as contas serão prestadas na forma
mercantil, especificando- se as receitas e a
aplicação das despesas, bem como o respectivo
saldo (art. 917, CPC)”.
Assim, partindo-se da premissa de que (i) o réu é
responsável pela prestação de contas indicadas
na inicial, inclusive em relação aos levantamentos
anteriores a fevereiro de 1992, e (ii) as contas
devem ser prestadas de forma mercantil, passa-
se á análise dos valores obtidos pelo laudo
pericial de fls. 554/622.
Conforme consta do laudo pericial produzido nos
autos, os precatórios indicados na inicial referem-
se a três processos distintos: 628/77 (0066752-
98.1997.8.26.0053),
693/77
(067200-71.1997.8.26.0053)
e
698/82
(0039359-28.1982.8.26.0053).
Em relação ao processo no 628/77 (0066752-
98.1997.8.26.0053), a perita concluiu que não
foram
identificadas
nos
autos
as
guias
de
depósito judicial ou mandados de levantamento,
razão pela qual a r. sentença afastou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1065379-08.2013.8.26.0100/50002 -Voto no 28964
11
condenação do réu em relação a tal processo.
No
tocante
ao
processo
no
693/77
(067200-71.1997.8.26.0053), a perita analisou
dois cenários: no primeiro, foram levados em
consideração os cheques apresentados pelo réu,
desacompanhados
de
qualquer
recibo
que
demonstre que foram efetivamente descontados
e, no segundo, foram considerados somente os
valores comprovados mediante a juntada de
recibos
assinados
e/ou
Documento
de
Arrecadação Municipal - DARM.
E, conforme bem decidido pela Magistrada a quo,
o segundo cenário merece ser acolhido, uma vez
que
embora
os
cheques
sejam
nominais
à
Prefeitura de Taboão da Serra, não há nos autos a
comprovação de que tenham sido efetivamente
descontados,
não
tendo
o
apelante
se
desincumbido do ônus de comprovar a prestação
de contas nos termos da condenação proferida na
primeira fase da presente demanda.
Assim,
em
relação
ao
processo
no
693/77
(067200-71.1997.8.26.0053),
considerando-se
que a prestação de contas somente é valida
mediante a juntada dos recibos de pagamento
assinados e/ou do DARM, a perita concluiu que o
réu não prestou contas do repasse ao Município
de Taboão da Serra no valor de R$ 55.704,90
(cinquenta e cinco mil, setecentos e quatro reais e
noventa centavos), atualizado até a apresentação
do laudo (fls. 576/579).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1065379-08.2013.8.26.0100/50002 -Voto no 28964
12
Com
relação
ao
processo
no
698/82
(0039359-28.1982.8.26.0053),
também
considerando-se
que
a
prestação
de
contas
somente é valida mediante a juntada dos recibos
de pagamento assinados e/ou do DARM, a perita
concluiu que o réu não prestou contas do repasse
ao Município de Taboão da Serra no valor de R$
741.367,56 (setecentos e quarenta e um mil,
trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta e
seis centavos), atualizado até a apresentação do
laudo (fls. 588/590).
As conclusões constantes do laudo pericial foram
bem fundamentadas e merecem ser acolhidas,
anotando-se que não houve impugnação específica pelo réu quanto aos cálculos
realizados, mas somente quanto às premissas
adotadas pelo Juízo, as quais foram devidamente
analisadas acima.
Por fim, anote-se que os comprovantes juntados
aos autos em sede de apelação não podem ser
considerados por este Juízo, uma vez que as
contas deveriam ter sido prestadas pelo réu no
prazo indicado pela sentença proferida na primeira fase da demanda, especialmente
considerando-se que não foram apresentadas
quaisquer justificativas para a extemporaneidade
da juntada de tais documentos.
Dessa forma, deve ser integralmente mantida a
sentença recorrida, uma vez que deu correta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1065379-08.2013.8.26.0100/50002 -Voto no 28964
13
solução ao caso.
(...)”
Ainda que o Código de Processo Civil de 2015
tenha trazido diversas alterações, permanece que os embargos
declaratórios não são meio processual adequado para reexame da matéria
de mérito ou para a manifestação de inconformismo da parte em relação à
decisão proferida.
Observa-se, novamente, são admissíveis efeitos
infringentes em sede de embargos de declaração somente em hipóteses
excepcionalíssimas, notadamente quando, ao se sanar o vício apontado, o
resultado tiver de ser alterado, como consequência lógica do implemento da
correção2.
Para fins de prequestionamento, consigne-se
inexistir ofensa às normas legais.
Pelo exposto, tendo em vista a inexistência de
qualquer vício no julgado embargado, rejeito os presentes embargos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora
2 Superior Tribunal de Justiça, EDcl no RE n° 476665/SP, Corte Especial, DJ 29.06.2007, p. 466, Rela.
Mina. Ministra Laurita Vaz.